Tribunal: TJDFT
Processo: 0751278-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751278-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANO DAS GRACAS EUSTAQUIO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por LUCIANO DAS GRACAS EUSTAQUIO SILVA contra a decisão ID origem 174204624, integrada pela decisão ID origem 177139845, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0707636-47.2023.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na decisão ID origem 174204624, ao examinar a impugnação apresentada pelo executado, o Juízo assim se manifestou: Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por LUCIANO DAS GRAÇAS EUSTAQUIO SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de R$ 17.370,37 (dezessete mil, trezentos e setenta reais e trinta e sete centavos), referente ao benefício alimentação ilegalmente suspenso. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que alegou que a ação não beneficia servidores públicos de outras pessoas jurídicas. Apontou excesso na execução em razão da utilização do IPCA-E ao invés da TR. Requereu, também, a suspensão do feito até o julgamento dos Tema 1.169 e 1.170. Réplica no ID 173929430. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, o exequente é servidor da Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal. Portanto, sendo servidor da administração direta, está abarcado pela sentença coletiva. Ademais, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado pelo DISTRITO FEDERAL, a sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (servidores da administração direta do Distrito Federal) quanto seu alcance objetivo (pagamento do auxílio-alimentação ilegalmente suspenso), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo o acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. Além disso, a apuração do valor devido, in casu, depende da realização de simples cálculos aritméticos, incidindo, na espécie, a norma insculpida no § 2o do art. 509 do Código de Processo Civil. Também não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em razão do reconhecimento de repercussão geral no bojo do Tema 1.170 – RE 1317982 RG, porquanto a simples afetação sob a sistemática da repercussão geral não importa em automática suspensão dos processos, posto depender de manifestação do relator na Corte Suprema, consoante o disposto no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Quanto ao excesso de execução, verifico que as partes se controvertem acerca dos índices a serem utilizados para atualização do montante. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, determinou os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 DO STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n. 113, de 2021. O referido tema foi julgado em 22 de agosto de 2018 e ressalvou eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. No entanto, a sentença que formou o título exequendo desse cumprimento de sentença transitou em julgado apenas em 11 de março de 2020, conforme certidão de ID 163962396 - Pág. 66. Portanto, há que se aplicar, in casu, o estabelecido no Tema 905, do STJ. É nesse sentido o entendimento do Egrégio TJDFT: [...] Deixo registrado que não existem fundamentos suficientes para o reconhecimento da inconstitucionalidade da Taxa SELIC, conforme requerido pelo exequente. Diante da controvérsia das partes, determino, preclusa essa decisão, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados e que o título exequendo abarca tão somente as parcelas compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Vindos os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem-se os autos conclusos. Esclareço, desde logo, que eventual expedição de requisitório de parcela incontroversa somente será determinada na eventual interposição de recurso pelas partes. [...] O exequente opôs Embargos de Declaração em face do referido pronunciamento, os quais foram rejeitados na decisão ID origem 177139845. Na oportunidade, o Juízo consignou que: [...] Ciente da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeitos suspensivos ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (ID 176020065). No entanto, deixo de determinar, por ora, o prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa, uma vez que o recurso pendente de julgamento trata não apenas dos índices de correção monetária, havendo a possibilidade de suspensão do feito em razão dos Temas 1.169 e 1.170. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes. Nas razões recursais ora em exame, o agravante alega que o Juízo não decidiu com acerto, pois não existe possibilidade de suspensão do feito de origem em razão do entendimento fixado no Tema n. 1.170 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal – STF – o qual não determinou o sobrestamento dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre o tema nele tratado –, nem em virtude do entendimento fixado no Tema n. 1.169 pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ –, que não tem relação com o caso em análise, pois a apuração do saldo devedor demanda apenas simples cálculos aritméticos. Defende, também, que, diante do indeferimento do pedido de efeito suspensivo nos autos do Agravo de Instrumento n. 0744064-82.2023.8.07.0000, interposto pelo ora agravado em face da mesma decisão recorrida, o processo de origem deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação da dívida, com base no valor homologado, não sendo necessário aguardar a preclusão da decisão recorrida – notadamente por não ser o trânsito em julgado uma prejudicial externa, apta a amparar a aplicação da regra disposta no art. 313, inciso V, alínea “a”, e no art. 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil – CPC. Assevera, ainda, que, caso o Agravo mencionado seja provido, o ora agravado poderá reaver os valores pagos indevidamente, não havendo que se falar em risco de violação à segurança jurídica ou de prejuízo ao Erário. Quanto ao perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, aponta a natureza alimentar das verbas vindicadas. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”), para que seja determinado o prosseguimento da demanda de origem, expedindo-se as Requisições de Pagamento independentemente do trânsito em julgado do AI n. 0744064-82.2023.8.07.0000, no montante total da dívida ou, subsidiariamente, no valor incontroverso; b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a tutela de urgência eventualmente deferida. Preparo recolhido. Determinei a expedição de ofício ao Juízo de origem solicitando informações, especialmente a respeito da existência de valor incontroverso. Em resposta, o Juízo juntou cópia da decisão ID origem 182022370, prolatada no dia 14/12/2023, nos seguintes termos: [...] Chamo o feito à ordem. Observa-se que no agravo de instrumento no 0744064-82.2023.8.07.0000, o Distrito Federal não contesta a legitimidade do autor para cobrar as verbas buscadas nestes autos e reconhecidas por este Juízo na decisão agravada, ocorrendo portanto a preclusão em relação a este ponto. Assim, inconteste que há reconhecimento de parcela incontroversa nos autos e que as partes, agora, controvertem quanto ao índice de correção a ser utilizado na atualização do débito reclamado nestes autos. Dessa forma, deverá ser expedido requisitório em relação ao incontroverso de acordo com Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil e Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça, art. 4o, §4o, I, e prosseguimento do cumprimento com relação à controvérsia. O valor inicialmente buscado ensejaria expedição de precatório, de forma que, mesmo em sendo, o valor incontroverso menor, para não frustrar o regime de precatório previsto no art. 100 da Constituição Federal o requisitório do valor incontroverso deve ser expedido em precatório. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, há incidência de honorários de sucumbência independente de impugnação e do resultado desta, nos termos do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. De forma que sobre o valor da parcela incontroversa, com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil, deve incidir honorários advocatícios no percentual de dez por cento sobre o valor incontroverso. Dessa forma, determino: Quanto à parte controvertida. Os índices já foram fixados na decisão de ID 174204624. O assunto ainda pende de análise do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território e não há motivo para remessa dos autos à contadoria pois, não se sabe se prevalecerá ou não a decisão deste Juízo. A remessa à contadoria traria apenas mais um trabalho àquele setor que não tem dado conta da crescente demanda em dia, acarretando em longa demora na análise de cálculos, como de conhecimento geral. Dessa forma, a remessa à contadoria deverá ocorrer apenas quando da definição do índice de correção a ser aplicado, o que ocorrerá com o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0744064-82.2023.8.07.0000. Assim, quanto ao valor incontroverso, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0744064-82.2023.8.07.0000. Ocorrendo o trânsito em julgado, tornem-se os autos conclusos para decisão. Quanto à parcela incontroversa: Independente de preclusão desta decisão expeça-se: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de LUCIANO DAS GRAÇAS EUSTÁQUIO SILVA, inscrito no CPF/CNPJ sob o no 150.957.626-68, devidamente representado pelo advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, inscrito no CPF de no 578.169.801-91, OAB-DF no 23.360, no montante de R$ 9.542,27 (nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos), relativos ao valor incontroverso do crédito principal e ressarcimento de custas, conforme planilha de cálculos de ID 171295258. Fica deferido o decote dos honorários contratuais fixados no contrato firmado entre as partes no importe de 20% do crédito da(o) autor(a). b) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV em nome de M DE OLIEVEIRA, inscrito no CNPJ de no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 937,68 (novecentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), referente aos honorários de sucumbência dessa fase de cumprimento de sentença. Se houver necessidade de dados que não constem no cálculo do réu, o que ocasionaria a remessa à contadoria, fica desde já esclarecido que esta deve utilizar os mesmos índices utilizados pelo réu quando realizou os cálculos da parcela incontroversa. [...] É o relatório. DECIDO. De início, importa registrar que o agravante não tem interesse recursal no tocante ao pedido subsidiário, consistente na expedição de Requisição de Pagamento independentemente do trânsito em julgado do AI n. 0744064-82.2023.8.07.0000 concernente ao valor incontroverso, pois foi atendido pelo Juízo de 1o Grau na decisão ID origem 182022370. Nessa linha, NÃO CONHEÇO o pedido subsidiário, com base no art. 932, inciso III, do CPC. Quanto ao pleito de prosseguimento da demanda de origem, com a expedição de Requisição de Pagamento no tocante ao valor controverso, independentemente do trânsito em julgado do citado Agravo de Instrumento, CONHEÇO O RECURSO, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Passo, então, a analisar o pedido formulado em sede de tutela de urgência. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No AI n. 0744064-82.2023.8.07.0000, interposto pelo ora agravado para questionar a decisão ID origem 174204624 – também atacada no presente Agravo –, o Juízo de 1o Grau rejeitou as alegações formuladas na impugnação e determinou a remessa do feito à Contadoria Judicial para apuração do saldo devedor tão logo verificada a preclusão, haja vista a controvérsia das partes sobre os índices de correção monetária aplicáveis. Na decisão ID origem 177139845, na qual os Embargos Declaratórios opostos pelo ora agravante foram apreciados, o Juízo de 1o Grau consignou que não daria prosseguimento ao feito em relação à parte incontroversa porque o referido Agravo “[...] trata não apenas dos índices de correção monetária, havendo a possibilidade de suspensão do feito em razão dos Temas 1.169 e 1.170.”. Na decisão ID origem 182022370, prolatada recentemente, o Juízo confirmou o envio à Contadoria apenas depois da definição do índice de correção a ser aplicado, o que ocorrerá com o trânsito em julgado do citado Agravo. Pois bem. Ao analisar a tutela de urgência vindicada pelo ora agravado naquele recurso, consignei que não havia que se falar em suspensão da tramitação do feito de origem em razão dos Temas n. 1.170 do Excelso STF e n. 1.169 do Colendo STJ, posicionamento que reafirmo nessa ocasião. Ocorre, entretanto, que a possibilidade de alteração dos índices de correção monetária aplicáveis à espécie, em vista da insurgência do ora agravado naquele recurso, justificam a determinação do envio do feito à Contadoria Judicial depois de preclusa a decisão recorrida, a fim de evitar retrabalho ao setor, já assoberbado de demandas. Ademais, o ora agravado tem direito de ter as suas teses devidamente apreciadas por este eg. Tribunal de Justiça antes que seja determinada a expedição de Requisições de Pagamento em favor do agravante, especialmente diante da divergência jurisprudencial sobre os índices de atualização aplicáveis. A propósito, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta eg. Corte de Justiça, envolvendo casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Conquanto o art. 535, § 4o, do CPC, admita o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao valor incontroverso, com a expedição de precatório ou requisitório de pequeno valor, inexistindo definição judicial acerca desse montante, haja vista que os cálculos apresentados não estão de acordo com os parâmetros definidos no título executivo, bem assim que há discussão jurisprudencial sobre os índices de atualização que devem ser aplicados, não há falar em reforma da decisão de origem que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e determinou, após a preclusão do decisório, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1691261, 07036946120238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. VALOR TOTAL OU INCONTROVERSO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PRECLUSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No presente caso se verifica que a determinação para que os autos fossem remetidos à Contadoria após a preclusão da decisão Agravada não trouxe qualquer prejuízo à Agravante, até porque, é direito das partes a interposição de recurso das decisões judiciais, nos termos da legislação regente. 2. A própria Agravante, com a oposição dos embargos de declaração na origem e com presente agravo de instrumento, foi quem impediu a preclusão da decisão recorrida. Caso contrário, os autos já teriam sido remetidos à Contadoria para efetuar os devidos cálculos, e após homologados pelo Juízo, a Serventia procederia à expedição dos respectivos requisitórios em favor da Exequente, como almeja a Agravante. 3. Os elementos de informação até o momento coligidos não convergem para a possibilidade de reforma da decisão agravada, isto é, para determinar o prosseguimento da execução até a final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1734122, 07021564520238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, não reconheço a probabilidade do direito vindicado nesse juízo de cognição sumária. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Associe-se ao AI n. 0744064-82.2023.8.07.0000, para julgamento conjunto. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do citado Código. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 8 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator